Tribunal: CARF
Processo: 13839.005048/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.005048/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.152 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente, como, por exemplo, com a apresentação tão
somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.005048/2008-69
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.005048/2008-69

O presente processo foi formalizado para a análise das Declarações de
Compensação (DCOMP) eletrônicas n° 29436.97802.140105.1.3.02-8365 (fls. 04/06 do e-
processo),
no
27074.56153.140205.1.3.02-4775
(fls.
07/09
do
e-processo)
e
no
26459.04099.140305.1.3.02-4970 (fls. 10/12 do e-processo), por meio das quais o contribuinte
pretende liquidar débitos tributários de sua responsabilidade com o saldo credor de IRPJ apurado
no 1o trimestre de 2003.
Por meio do despacho decisório DRF/JUN/SEORT de 14/01/2009, a Delegacia da
Receita Federal (“DRF”) em Jundiaí homologou parcialmente a compensação declarada, tendo
em vista a confirmação apenas em parte do IRRF informado na composição do saldo negativo,
veja-se (fls. 53/54 do e-processo):
No 1° trimestre do AC 2003 o interessado informa ter apurado saldo credor de IRPJ no
valor de R$ 6.321,32 (fls. 11). Foram deduzidos R$ 8.588,13 a título de IRRF, valor que
não confere com o valor constante da DIRF. Assim o interessado foi intimado a
apresentar comprovantes das retenções (INTIMAÇÃO SEORT/EQTRI/DRF/JUN n°
102/2008, de 30/10/08, fls. 12). Tomou ciência da intimação em 11/11/08 (AR às fls.
13), não tendo até a presente data respondido à intimação nem solicitado dilação do
prazo estipulado para seu atendimento. Por este motivo, será considerado o valor do
IRRF, referente ao 1° trimestre de 2003, constante da DIRF (extrato às fls. 14 a 46), o
qual totaliza R$ 6.209,59. Assim sendo, o saldo credor de IRPJ do 1° trimestre de
2003 é de R$ 3.942,78 (6.321,32 (informados na DIPJ/2004) - R$ 2.378,54 (IRRF
não confirmado)).
As retenções consideradas comprovadas pela autoridade administrativa foram tão
somente aquelas constantes das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (“DIRF”)
apresentadas pelas fontes pagadoras.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou em síntese
que:
Os créditos utilizados do 1o trimestre de 2003, efetivamente existem e não podem, sob
qualquer pretexto, ser descartados pela autoridade administrativa competente, que
utilizou-se de um argumento absurdo para constituir créditos tributários em seu favor,
que não são, sob qualquer égide, devidos.
Caso, realmente, os créditos não tenham sido lançados corretamente pelos tomadores de
serviços (DIRF), de nada a Requerente pode ser prejudicada, devendo a Fazenda
Nacional tomar as medidas cabíveis à regularização da obrigação acessória junto às
pessoas jurídicas responsáveis.
No primeiro trimestre do ano de 2003, com a emissão das correspondentes notas fiscais
comprobatórias da efetivação da prestação de serviços, a Requerente, corretamente e no
exercício de suas funções determinadas por regramentos específicos, efetuou o
lançamento fiscal dos créditos em DIPJ, que resultaram no montante total de R$
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.005048/2008-69

8.588,13 (oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e treze centavos), que, com os
devidos abatimentos, perfez a quantia a ser aproveitada de R$ 6.321,32 (seis mil
trezentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos).
Como se destaca das informações prestadas, e pelos documentos devidamente acostados
ao presente recurso, o valor dos créditos comprovados pelas notas fiscais é exatamente a
quantia que foi compensada, não existindo razão plausível ao indeferimento e não
homologação das compensações.
Apresentou as notas fiscais e a DIPJ do ano calendário de 2003.
Em sessão de 27/02/2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Saldo negativo. O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de
IRPJ depende da comprovação das parcelas de composição do crédito. IRRF –
Comprovação. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos,
somente pode ser utilizado como componente do saldo negativo de IRPJ, se o
contribuinte comprovar, mediante documentação hábil, idônea e suficiente, que sofreu a
retenção deste tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Segundo a DRJ/BHE (fls. 354/355 do e-processo):
Do exame dos autos, constata-se que a manifestante busca demonstrar as parcelas
componentes do saldo negativo com demonstrativos extra-contábeis das retenções
sofridas e notas fiscais (fls. 80 a 221). Ocorre que tais elementos, por si sós, não
comprovam os valores do imposto de renda retido na fonte declarados pela contribuinte.
E somente seria possível confirmar tais valores, se apresentados documentos hábeis,
idôneos e suficientes.
A legislação de regência estabelece como prova suficiente o comprovante de retenção
emitido pelas fontes pagadoras. Entendo que a ausência de tal documento pode ser
suprida por outros elementos que demonstrem de forma inequívoca a retenção dos
valores declarados. (grifamos)
[...]
Afirma a contribuinte que teria apresentado à repartição de origem os documentos
comprobatórios de seu direito creditório, sem esclarecer se seriam diversos dos que
acompanharam sua manifestação de inconformidade. No documento de fls. 332 a 334,
resposta à intimação expedida pela DRF/Jundiaí, formulada em 14 de novembro de
2008, informa que em “dez dias, finaliza todos os trabalhos e protocoliza as notas fiscais
restantes”. Já em correspondência datada de 25 de novembro de 2008 (fls. 335), requer
“a juntada dos anexos documentos, quais sejam, documentos fiscais dos segundo,
terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2003, bem como, os relatórios
contábeis, que complementam a juntada realizada na Resposta protocolizada em 17 de
novembro de 2008”. Diante destes elementos, depreende-se que, tanto na resposta à
intimação expedida pela DRF, quanto na contestação ao Despacho Decisório ora
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.005048/2008-69

examinada, buscou a contribuinte comprovar seu direito creditório com os mesmos
elementos de prova, insuficientes para tal propósito.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
reitera todos os argumentos anteriormente apresentados em manifestação de inconformidade.
Não foram apresentados novos elementos de prova.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou conhecimento acórdão da
DRJ/BHE em 10/04/2014 pela abertura dos arquivos correspondentes no link Processo Digital,
no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) por meio da opção Consulta
Comunicados/Intimações. (fls. 357 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora
analisado, no dia 12/05/2014 (fls. 359 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria em discussão nos autos é eminentemente fática. Diz respeito a
comprovação de crédito tributário cuja origem seria de IRRF, não declarados em DIRF pelas
fontes pagadoras.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte inclusive menciona que não poderia ser
penalizado pelo fato de um terceiro não ter cumprido com a sua obrigação, o que, de fato,
devemos concordar. Aliás, a própria instância a quo, a qual indeferiu a primeira defesa do
contribuinte nos autos menciona a possibilidade de comprovação das retenções por outros meios
que não os comprovantes de retenção.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.005048/2008-69

Vejamos mais uma vez (fls. 363/365 do e-processo):
A legislação de regência estabelece como prova suficiente o comprovante de retenção
emitido pelas fontes pagadoras. Entendo que a ausência de tal documento pode ser
suprida por outros elementos que demonstrem de forma inequívoca a retenção dos
valores declarados.
O contribuinte em seu recurso voluntário alerta a todo momento que teria
apresentado esses “outros elementos” aptos a demonstrar de forma inequívoca a retenção dos
valores declarados, veja-se (fls. 363/366 do e-processo):
a) Da efetiva apresentação de documentos válidos:
[...] entendeu por bem a recorrente apresentar novamente os documentos que foram
extraviados, juntando ao petitório da Manifestação TODAS as declarações de retenção,
as notas fiscais, e demais documentos idôneos que possibilitariam o entendimento dos
valores declarados por parte da Receita Federal.
Sendo assim, imperioso é destacar que não existe nenhum outro meio de
comprovação disponível à recorrente pelo qual seja possível demonstra à
autoridade administrativa que os lançamentos por ela efetuados estão corretos.
Portanto, a recorrente acostou ao seu petitório as notas fiscais que comprovam o valor
do serviço prestado, dentre outras coisas, sendo possível por elas perceber o valor de
IRRF que seria recolhido aos cofres públicos, tendo certeza de que o foram.
O acórdão recorrido admite ainda: "A legislação de regência estabelece como prova
suficiente o comprovante de retenção emitido pelas fontes pagadoras. Entendo que a
ausência de tal documento pode ser suprida por outros elementos que demonstrem de
forma Inequívoca a retenção dos valores declarados". Na impossibilidade da
apresentação do documento a que se refere a decisão supra descrita, precaveu-se a
recorrente, apresentando os demais documentos que fornecem todos os elementos
necessários à constatação.
Destaca-se, ainda, que se a recorrente agiu da forma correta, fornecendo as notas fiscais
e demais documentos e o erro cometido pelos tomadores de serviço, que pode ter
ocorrido tanto na declaração quanto no efetivo recolhimento, de forma alguma é
legítimo a causar à recorrente prejuízos de monta financeira, sendo certo que se essa
cumpriu com as obrigações que lhe eram imputadas, tem o direito de compensar os seus
créditos, devendo toda e qualquer conduta no sentido contrário ser discutida tão
somente com aquele que a praticou.
A recorrente tentou, por todos os meios existentes e disponíveis para si, proceder à
comprovação do que se alega, em que pese uma análise superficial dos documentos já
seja suficiente.
Não merece acolhida, portanto, qualquer argumentação que tente desqualificar a Nota
Fiscal como documento hábil a comprovação que se pretende, uma vez que essa contém
todos os requisitos para tanto.
A Nota Fiscal, juntamente com os demais demonstrativos apresentados, dá
subsídios suficientes para que a autoridade administrativa perceba que o crédito
compensado, de fato, existe, não havendo que se falar em pagamento da diferença por
meio das DARF's emitidas.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.005048/2008-69

Dentre todos os outros elementos suficientes, a Nota Fiscal traz bem discriminado o
valor cobrado pelo serviço, sendo certo que desse valor restou retida o Imposto de
Renda nos valores correspondentes e, não sendo esse o V. entendimento, necessário
seria que os tomadores de serviço prestassem as informações sobre o repasse de tais
valores, vez que segura está a recorrente de que os montantes recebidos foram todos
com o desconto no valor correto da retenção.
Estando certa de que não dispõe de nenhum outro meio hábil à comprovação do que
se alega, também porque os meios apresentados já são suficientes, insta destacar que
a documentação apresente deve ser analisada sem quaisquer restrições, pois o art. 16 do
Decreto n° 70.235, de 1972, não se aplica ao caso, pois como já dito e admitido pela
própria decisão, os documentos foram apresentados tempestivamente, não tendo sido
juntados aos autos por motivos desconhecidos e que não podem acarretar prejuízos a
recorrente, que cumpriu com a obrigação para qual fora intimada.
Atente-se que em um recurso voluntário de oito páginas, quatro delas são
basicamente para informar que o contribuinte (A) apresentou as notas fiscais e todos os demais
elementos necessários a efetiva comprovação do seu crédito e (B) que não poderia ser exigido
nada além disso, pois não existiria nenhum outro meio de comprovação disponível para si.
Em primeiro lugar, muito embora o contribuinte mencione a todo instante ter
apresentado as notas fiscais bem como os demais elementos de prova, cumpre ressaltar que
somente foram anexados aos autos, além das notas fiscais, algumas planilhas elaboradas pelo
próprio contribuinte com a consolidação dos valores supostamente retidos pelas fontes pagadoras
(fls. 80/82, 129/130 e 172/173 do e-processo) e a sua DIPJ (fls. 223/295 do e-processo).
Com isso, não concordamos com o contribuinte ao afirmar que não existe nenhum
outro meio de comprovação disponível à recorrente pelo qual seja possível demonstra à
autoridade administrativa que os lançamentos por ela efetuados estão corretos (fls. 364 do e-
processo) ou que o contribuinte não dispõe de nenhum outro meio hábil à comprovação do que
se alega, também porque os meios apresentados já são suficientes (fls. 365 do e-processo).
A própria DRJ/BHE chegou a mencionar (fls. 355 do e-processo) que tanto na
resposta à intimação expedida pela DRF, quanto na contestação ao Despacho Decisório ora
examinada, buscou a contribuinte comprovar seu direito creditório com os mesmos elementos de
prova, insuficientes para tal propósito, conferindo, dessa forma, a oportunidade para que o
contribuinte pudesse levantar outros documentos com o objetivo de demonstrar as efetivas
retenções. Apenas a título de exemplificação, o contribuinte poderia ter apresentado
comprovantes de pagamento, extratos bancários ou quaisquer outros documentos que
demonstrassem o efetivo pagamento pelas prestações dos serviços, os contratos pactuados para
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.005048/2008-69

as prestações dos serviços, registros contábeis que demonstrassem a contabilização dos valores
recebidos, enfim, mesmo que as fontes pagadoras não tivessem preenchido corretamente as
DIRF’s, o contribuinte teve a oportunidade de fazer prova em seu favor, mas, ao contrário, se
contentou em apresentar tão somente as notas fiscais dos serviços, defendendo que elas seriam
suficientes para a comprovação do crédito.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/BHE.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.005048/2008-69

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital